Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701931-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 42 DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a decisão de ID 31522924, requerendo o que entenderem de direito. No mesmo prazo, manifestem-se também sobre a proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção, relativa ao Tema 414/STJ, quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo (paradigmas REsp 1.937.887/RJ, REsp 1.166.561/RJ e REsp 1.937.891/RJ). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator